Tribunal: TJPA
Processo: 0010065-16.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2021-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010065-16.2016.8.14.0006
APELANTE: BRUNO LUIZ DA CONCEICAO RICARDO

APELADO: LR VIDAL E CIA EPP

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA: AÇÃO INDENIZATÓRIA. EXAME DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A PRETENSÃO INDENIZATÓRIA AUTORAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. RECURSO DESPROVIDO.

Conforme dispõe o artigo 339 do Código de Processo Civil de 2015, o réu, quando alega ser parte ilegítima da demanda, deve de imediato apresentar nos autos o nome da parte que deveria compor a relação jurídica. Logo, não basta apenas alegar a sua ilegitimidade na ação. Quando souber, o réu tem o dever de indicar aquele que deveria compor o polo passivo do processo judicial.

Por sua vez o autor notificado para se manifestar com relação a peça contestatória deve oferecer a réplica, e se manifestar com relação ao principal ponto de defesa na contestação.
In casu
a arguição de ilegitimidade do réu para figurar no polo passivo da demanda.

Se o autor se mantiver silente quanto à ilegitimidade arguida pelo réu na contestação, ou seja, não se manifesta a respeito, operou-se a preclusão com relação ao ato que deveria ser praticado, e o processo simplesmente segue adiante, não estando o magistrado de primeiro grau obrigado a voltar a intimá-lo para alterar a petição inicial e substituir a parte ré da demanda, antes de proferir a sentença, podendo inclusive, desde logo, prolatar a sentença terminativa, reconhecendo a ilegitimidade passiva
ad causam
.

No caso em exame, não ficou comprovado o fato constitutivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código.

Nos termos do voto do Desembargador Relator, sentença confirmada, RECURSO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES: (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL (Id Num. 4771657) interposta por BRUNO LUIZ CONCEIÇÃO RICARDO, insatisfeito com a r. sentença (Id. Num. 4771656), prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua/Pa, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, movida contra a Empresa L R VIDAL E CIA EPP, que
julgou improcedentes os pedidos do autor, sob a alegação de ilegitimidade passiva da Recorrida
.

OS FATOS:

Alegou o autor que em 10/11/2014 firmou com a requerida contrato de promessa de compra e venda de um imóvel residencial no Município de Ananindeua-Pa., “
Residencial Monte Ararat
”, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), tendo pagado a título de entrada a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fornecendo na ocasião a documentação necessária para que fosse providenciado o financiamento junto à entidade bancária.

Aduziu que passados 1 (um) ano e meio sem nenhuma informação sobre o financiamento junto à Instituição Financeira, procurou a empresa ré por diversas vezes, sem que tivesse obtido qualquer resposta.

Salientou que diante da deslealdade da empresa demandada, solicitou a devolução dos R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para dar entrada em outra imobiliária, visando a aquisição de um novo imóvel. Contudo, obteve como resposta, que não seria possível devolver, pois o atraso não era culpa sua, mais sim, do Banco.

Insatisfeito com a negativa de devolução da quantia inicialmente paga, ingressou com a presente demanda requerendo:

A gratuidade de Justiça;

A inversão do ônus da prova, sob a égide do Código de Defesa do Consumidor,

A declaração da abusividade da cláusula contratual, relativa à retenção dos valores pagos a título de sinal;

A declaração de rescisão de contrato por culpa exclusiva da ré, com a sua condenação ao pagamento de multa no percentual de 20% (vinte por cento) do valor do contrato;

Repetição do indébito;

A condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais, na quantia de RS 70.000,00 (setenta mil reais)

O magistrado
a quo
deferiu a gratuidade, e determinou a expedição de mandado de citação.

Ao
contestar
(Id. Num. 4771651), a Empresa Requerida arguiu a sua ilegitimidade passiva, declinando o nome da empresa Lene Sena Consultoria Imobiliária para compor a lide.

Quanto ao mérito, requereu a improcedência da ação, alegando a impossibilidade de restituição da quantia paga, eis que o valor em questão teria sido recebido por pessoa diversa da ré, de forma que não tendo recebido qualquer quantia, ou praticado qualquer ato ilícito, inexiste a obrigação de indenizar o autor por qualquer dano, seja ele moral ou material.

Realizada a audiência de conciliação (Id. Num. 4771653), não houve acordo. Com efeito, determinou o magistrado que as partes se manifestassem acerca da necessidade de produção de outras provas ou pelo julgamento antecipado da lide.

Somente o autor se manifestou (Id. Num. 4771655), requerendo a antecipação do julgamento no estado em que se encontrava o processo.

Sobreveio então a r. sentença
de
improcedência
dos pedidos do autor, sob a alegação de ilegitimidade passiva da Recorrida, salientando que: (textuais)

“Observo que a documentação que instrui a demanda, em especial aqueles acostados pelo próprio autor às fls. 13, 16 e 17, correspondem a boleto de pagamento, comprovante de contrato de comissão e corretagem, os quais evidenciam a realização da entrega de quantia à pessoa diversa da reclamada, qual seja, a Empresa Lene Sena Consultoria Imobiliária, e que, pelo que consta do processo, com ela não se confunde.”

E mais:

“Não tendo sido comprovada a realização do pagamento da quantia pleiteada à ora ré ou em seu nome, entendo não ser possível dela exigir a restituição, da forma pretendida pela requerente.”

Insatisfeito, o autor Bruno Luiz Conceição Ricardo,
APELOU
(Id. Num. 4771657).

Iniciou o seu extenso arrazoado, transcrevendo
ipsis litteris
a r. sentença.

Em ato contínuo, asseverou que o
decisum
deve ser anulado por dois motivos.

Por
falta de fundamentação
, com base no artigo 93, item IX, da CF-88, ou em virtude de o magistrado
a quo
não ter concedido ao autor o prazo estabelecido no artigo 338, do CPC., para a corrigir o polo passivo e substituído a requerida pela EMPRESA LENE SENA CONSULTORIA IMOBILIÁRIA, e concluiu: “r
esponsável pelo pagamento do pecúlio e do seguro contratado pelo segurado falecido
.” (textuais)

Daí em diante, sem nenhuma explicação para essa conclusão estranha, ou outro argumento relacionado a
quéstio iúris
, passou a transcrever legislação, doutrina e jurisprudência. Em seguida, finalizou ratificando o pedido de anulação da r. sentença.

Nas
contrarrazões
(Id Num.4771658), o apelado salientou que o autor/apelante não observou que o documento que ele mesmo juntou aos autos, e que instrui a petição inicial (recibo), foi emitido por empresa diversa da requerida, haja vista que consta no aludido documento que o valor foi pago e recebido pela Empresa LENE SENA CONSULTORIA IMOBILIÁRIA. Portanto, a requerida/apelada não pode ser responsabilizada por valores que não recebeu e/ou indenizar por ato ilícito que não cometeu.

Finalizou requerendo a manutenção da r. sentença na sua integralidade.

Devidamente digitalizados, ascenderam os autos a esta instância. Distribuídos, coube-me a relatoria.

No essencial, é o relatório.

Incluído o feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Satisfeitos os pressupostos que regem a sua admissibilidade, conheço do recurso.

A questão colocada é singela, não merecendo maiores debates e aprofundamentos.

Conforme relatado, o apelante busca anular a r. sentença, sob o argumento de que
carece de fundamentação
, e
não lhe foi oportunizado a emenda da inicial
, nos termos do art. Art. 338 do CPC/15, para que pudesse substituir o polo passivo, uma vez que a empresa requerida alegou em sua contestação a sua ilegitimidade.

Pois bem!

Ainda que o apelante entenda como deficiente de fundamentação a r. sentença, isso não ocorreu.

A r. sentença não padece do vício de nulidade, na medida em que se pronunciou sobre o pedido formulado, apresentando razões suficientes para o resultado a que chegou, possibilitando o deslinde da controvérsia.

O princípio da livre persuasão racional da prova, consubstanciado no artigo 371 do CPC/15, permite que o juiz aprecie livremente a prova, desde que, na fundamentação da sentença, conclua pela existência de elementos hábeis a formar o seu convencimento (art. 93 , IX , da CF/88 ), o que, efetivamente, ocorreu no caso em exame.

Nessa hipótese, o magistrado indicou claramente as razões do seu convencimento, bem como amparou a sentença na legislação de regência. Portanto, o mero fato de o resultado ser contrário aos interesses do autor que, por sinal, pugnou pelo julgamento antecipado da lide, não requerendo a produção de outras provas, não lhe confere o direito de alegar falta de fundamentação.

Nulidade não configurada. Verifico tratar-se de mero exercício de retórica.

Noutro quadrante, com relação à alegação de que
não lhe foi oportunizado a emenda da inicial
, concedendo-lhe prazo, nos termos do art. Art. 338 do CPC/15, para que pudesse substituir o polo passivo, em virtude da requerida haver alegado na contestação ser ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, também sem razão o recorrente.

Explico:

Como é fácil verificar, intimado a se manifestar sobre a contestação, ou seja, para apresentar a RÉPLICA, contrapondo-se a defesa do réu, fazendo esclarecimento e/ou requerimentos, juntando aos autos rol das testemunhas. O apelado limitou-se a acostar uma única folha de papel (Id. Num. 4771655), e em poucas linhas, assim se expressou: (textuais).

“RÉPLICA DA CONTESTAÇÃO

BRUNO LUIZ DA CONCEIÇÃO RICARDO, por seu advogado, que subscreve, comparece com respeito, perante V. Exa., cem atenção ao R. despacho de audiência de conciliação, para apresentar
RÉPLICA À CONTESTAÇÃO
, que segue:

Não procede os argumentos apresentados pelo réu LR VIDAL E CIA EPP
por força da ausência de fundamentação fática jurídica.

O autor BRUNO LUIZ DA CONCEIÇÃO RICARDO, ratifica a causa de pedir e pedidos apresentados na petição inicial,
porque estão provados nos autos que a requerida LR VIDAL E CIA EPP não cumpriu com sua obrigação contratual, conforme relatado na petição inicial.

Ante o exposto
requer o julgamento antecipado do processo no estado em que se encontra,
por se tratar de matéria de direito, a fim de que a ação seja julgada totalmente procedente, com o deferimento dos pedidos da petição inicial.” (Destaques nossos)

A propósito, observo que em certo trecho do ato sentencial (Id. Num. 4771656), referindo-se sobre a situação posta, o Togado Singular consignou:

“
Em que pese o autor ter arguido em sua defesa a necessidade de chamamento
a
lide daquela que prestou a consultoria imobiliária, a parte autora se manifestou contrariamente, já que na réplica acostada à fl. 56 argui serem impertinentes os argumentos de defesa, além de não ter sido requerida a dilação probatória.
”

Portanto, o argumento de que não lhe foi facultado manifestar-se a respeito da contestação e/ou sobre a ilegitimidade arguida pela parte demandada, não procede.

Da mesma forma, também não procede a alegação de que não teve a oportunidade de requerer a emenda da inicial para mudar o polo passivo da contenda. Trata-se de declaração falaciosa, incoerente e sem fundamento.

Percebe-se que o autor/apelante deixou de se manifestar,
no momento oportuno
, sobre a ilegitimidade arguida pela ré/apelada, requerendo a emenda da inicial para substituir o polo passivo da demanda. Não podendo neste momento recursal buscar uma solução mágica para sua incúria.

Em outras palavras, se o autor/apelante ao manifestar-se sobre a contestação, limitou-se a apresentar uma petição singela (Id. Num. 4771655), onde apenas ratifica os pedidos formulados na inicial, e manteve a sua assertiva de que foi a empresa requerida LR VALDO E CIA EPP, que não cumpriu com a sua obrigação contratual, ratificou os termos da exordial. E assim sendo, perdeu a oportunidade de requerer a emenda da inicial, para substituir o polo passivo da demanda, e indicar a Empresa LENE SENA CONSULTORIA IMOBILIÁRIA, ocorrendo
in casu
, a preclusão,

que consiste na perda do direito de exercer algum ato processual.

Nas palavras de Marcos Rios Gonçalves, referência na área do
direito civil
,
“preclusão é mecanismo de grande importância para o andamento do processo, que, sem ele, se eternizaria”
. (Direito processual civil, 2020).

Nesse passo, não é possível conceber que o recorrente foi surpreendido com a decisão judicial, quando já constava dos autos a alegação de ilegitimidade, e o autor apelante se manteve silente quando da sua manifestação (Réplica à contestação).

Não se desconhece a regra contida no artigo 338 do CPC/2015, que assim preceitua:

“Art. 338. Alegando o réu, na contestação, ser parte ilegítima ou não ser o responsável pelo prejuízo invocado, o juiz facultará ao autor, em 15 (quinze) dias, a alteração da petição inicial para substituição do réu.

Parágrafo único. Realizada a substituição, o autor reembolsará as despesas e pagará os honorários ao procurador do réu excluído, que serão fixados entre três e cinco por cento do valor da causa ou, sendo este irrisório, nos termos do art. 85, § 8° do CPC.

Vejamos o que preleciona Luiz Guilherme Aidar Bondioli:

“A correção do polo passivo do processo não acontece se o autor não concordar expressamente com a ilegitimidade ou a falta de responsabilidade do réu.
Se o autor insiste na legitimidade do réu originário ou não se manifesta a respeito diante da contestação, o processo simplesmente segue adiante. Pode o juiz, inclusive, desde logo emitir sentença terminativa, reconhecendo a ilegitimidade passiva ad causam (art. 485, VI, do CPC).

Nessas circunstâncias, a sucumbência do autor é regulada pelo art. 85 do CPC, e não pela regra diferenciada do art. 338 do CPC, que somente incide quando o autor aceita a exclusão do réu.” (BONDIOLI, Luis Guilherme Aidar. In: SCARPINELLA, Bruno. (Coord.) Comentários ao Código de Processo Civil. Vol.2. São Paulo: Saraiva, 2017. p.89.) (Destaquei).

No caso em exame, embora oportunizado, o autor ofereceu
replica a contestação
apenas confirmando os pedidos formulados na exordial, e nada mais. Se manteve silente com relação ao principal ponto de defesa da peça de contestação.

Tendo a parte autora, ora apelante,
se mantido inerte no momento de impugnar a contestação
, o processo seguiu adiante, não estando o magistrado de primeiro grau obrigado a voltar a intimá-lo para alterar a petição inicial e substituir a parte ré da demanda, antes de proferir a sentença.

A mesma desatenção ocorre quando em certo trecho do presente recurso, o apelante
busca responsabilizar a empresa imobiliária demandada, pelo
pagamento do pecúlio e do seguro contratado pelo segurado falecido.

Sem delongas, os fundamentos recursais não são suficientes para demonstrar o desacerto da r. decisão singular

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, mantendo na integra a r. sentença que julgou improcedentes a pretensão indenizatória.

Assim voto.

Belém (PA), 10 de maio de 2021.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 11/05/2021